Tribunal: TCU
Processo: 036.767/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1469/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de pedido de reexame interposto pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (peça 38) contra o Acórdão 7983/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 30); Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; e Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame, e encaminhar cópia deste acórdão, da instrução (peça 39) e do parecer do Ministério Público (peça 45) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 036.767/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Companhia Docas do Rio de Janeiro (42.266.890/0001-28). 1.2. Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5 Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Cesar Augusto Amaral, representando Cesar Amaral Assessoria e Pericia Contabil - Sociedade Simples Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.